Tribunal: STF
Processo: RE 1395151
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da impossibilidade da análise da incidência do teto remuneratório, em razão da indevida acumulação de rendimentos, demandaria o reexame do material fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente à questão e de cláusulas contratuais relacionadas ao regime de trabalho do cargo exercido pela parte, o que é vedado nesta fase processual. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.